Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-68.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030672-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARILDA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÃO DIRIMIDA PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. EXCESSO NOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA DATA DE IMPETRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA EC 113/2021 DESDE O SEU ADVENTO.

IMPUGNAÇÃO REJEITADA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E PARCIALMENTE ACOLHIDA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

I – Preliminar de ilegitimidade ativa
-
O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Ademais, a EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, todavia a exequente ingressou no serviço público no ano de 1974, evidenciando o direito pleiteado. Ademais, o Estado,
conquanto seja titular de
pleno acesso ao histórico funcional do servidor
e tenha alegado o descumprimento de requisitos para o direito à paridade, não colacionou aos autos evidência de sua afirmação, nos termos do artigo 273, II, do CPC.
Prefacial rejeitada.

II – Mérito:

-
Obrigação de pagar
:

a)
Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VP” quando
do cálculo da obrigação de pagar, bem como que sejam abatidos valores recebidos a título de ENQUAD. DEC JUDICIAL. Todavia, examinando-se o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Ademais,

embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada, que, frise-se, não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza.

b) - Razão assiste ao Estado da Bahia quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que devem ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, §4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

c) - Deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário, com inclusão apenas do montante proporcional ao período computado,

in casu
, quatro meses – 04/12 avos.

d)
No que toca aos consectários legais
, consigno que devem ser aplicados consoante disposição dos Temas 810 e 905 do STF e STJ, com a incidência da taxa SELIC como único fator de correção na condenação pecuniária da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, quando da publicação da Emenda Constitucional 113/2021

–
Obrigação de fazer

a) Os
valores devidos a partir da impetração constituem obrigação de pagar
, afeita ao regime dos precatórios.
N
a parte relativa à ob
rigação de fazer não se fala em pagamento
,
apenas se busca consignar que
seus efeitos financeiros decorrentes da mora não burlam o sistema dos precatórios.
Por conseguinte, no que toca à obrigação de fazer eventuais efeitos financeiros decorrentes de inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado devem ser adimplidos em folha suplementar, conforme o Tema 45 do STF.

REJEITADA A PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE ATIVA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
TÃO SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8030672-68.2022.8.05.0000,
em que figura como Exequente
MARILDA SANTANA DOS SANTOS

e, na qualidade de Executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
, e, no mérito,
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA